Tribunal: TRF3
Processo: 5002280-31.2018.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
987/1327)

5002280-31.2018.4.03.6102

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002280-31.2018.4.03.6102

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ADILSON PEREIRA DE FREITAS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILO RONALDO DOS SANTOS - SP346098-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: REINALDO LUIS TROVO - SP196099-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: WELLINGTON ALEXANDRE LOPES - SP343096-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADILSON PEREIRA DE FREITAS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELADO: MURILO RONALDO DOS SANTOS - SP346098-A

ADVOGADO do(a) APELADO: REINALDO LUIS TROVO - SP196099-N

ADVOGADO do(a) APELADO: WELLINGTON ALEXANDRE LOPES - SP343096-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVOS INTERNOS. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL MEDIANTE REAFIRMAÇÃO DA DER. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS QUÍMICOS. DECLARAÇÃO DE EPI EFICAZ NO PPP. TEMAS 555/STF E 1.090/STJ. PRECEDÊNCIA DA FONTE DE CUSTEIO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APÓS AS ECS No 113/2021 E No 136/2025. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS, COM EXPLICITAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.I. Caso em exame

Agravos internos interpostos pelo INSS contra decisão monocrática que reconheceu a especialidade de períodos laborados como frentista, afastou parcialmente a especialidade em outros interregnos e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição integral mediante reafirmação da DER, bem como contra decisão que acolheu parcialmente embargos de declaração para reconhecer a especialidade do período de 02/05/2002 a 30/11/2011, mantendo a DIB em 08/04/2018 e fixando os efeitos financeiros na data da citação.II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se a declaração de fornecimento e eficácia de EPI constante do PPP é suficiente para descaracterizar a especialidade dos períodos de trabalho, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, bem como se o reconhecimento judicial da especialidade viola o princípio da precedência da fonte de custeio;

(ii) saber se é possível o reconhecimento de tempo especial após 28/04/1995 sem enquadramento por categoria profissional, bem como diante da alegada ausência de responsável técnico no PPP; e

(iii) saber quais critérios de atualização monetária e juros de mora devem ser aplicados aos débitos previdenciários após a promulgação da EC no 136/2025.III. Razões de decidir

A declaração genérica de eficácia do EPI no PPP não afasta, por si só, a especialidade do labor quando subsiste dúvida razoável quanto à efetiva neutralização dos agentes nocivos, especialmente em atividades com exposição habitual e permanente a agentes químicos, devendo prevalecer a proteção ao segurado, em consonância com os Temas 555/STF e 1.090/STJ, sem aplicação retroativa de novo ônus probatório a processos já instruídos.

O reconhecimento da especialidade fundou-se na comprovação da efetiva exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos e vapores orgânicos), e não em enquadramento por categoria profissional, sendo irrelevante eventual omissão do empregador no preenchimento do PPP quanto aos agentes nocivos ou à indicação de responsável técnico, por não poder ser imputada ao trabalhador hipossuficiente.

A ausência de recolhimento de contribuição adicional pelo empregador não impede o reconhecimento do direito do segurado, por se tratar de questão alheia à relação jurídico-previdenciária, não configurando violação ao princípio da precedência da fonte de custeio.

Quanto aos consectários legais, diante da lacuna normativa anterior à fase de expedição dos requisitórios após a EC no 136/2025, devem ser aplicados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, admitida posterior adequação conforme pronunciamento definitivo do STF.IV. Dispositivo e tese

Agravos internos do INSS negados, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis, mantidos os demais termos das decisões agravadas.

Tese de julgamento:

“1. A declaração genérica de eficácia de EPI no PPP não afasta o reconhecimento do tempo especial quando subsiste dúvida razoável quanto à efetiva neutralização dos agentes nocivos.

2. O reconhecimento do tempo especial após 28/04/1995 exige a comprovação da efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo irrelevante a ausência de enquadramento por categoria profissional ou omissões formais do PPP imputáveis ao empregador.

3. A falta de recolhimento de contribuição adicional pelo empregador não pode prejudicar o direito previdenciário do segurado.

4. Na ausência de disciplina específica quanto aos consectários legais antes da expedição do requisitório, aplicam-se os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal, admitida adequação superveniente.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 57, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.213/1991; art. 195, § 5o, da Constituição Federal; art. 1.021, § 4o, do CPC; Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: Tema 555/STF; Tema 1.090/STJ; Tema 1361/STF; Tema 1.170/STF.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002280-31.2018.4.03.6102

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ADILSON PEREIRA DE FREITAS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILO RONALDO DOS SANTOS - SP346098-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: REINALDO LUIS TROVO - SP196099-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: WELLINGTON ALEXANDRE LOPES - SP343096-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MURILO RONALDO DOS SANTOS - SP346098-A

ADVOGADO do(a) APELADO: REINALDO LUIS TROVO - SP196099-N

ADVOGADO do(a) APELADO: WELLINGTON ALEXANDRE LOPES - SP343096-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADILSON PEREIRA DE FREITAS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 27/04/2018, na qual a parte autora postula o reconhecimento de períodos de trabalho como especiais para fins de concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição.

O Juiz da 6a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP acolheu parcialmente os pedidos da parte autora em sentença proferida em 16/06/2020, condenando o INSS a reconhecer como especiais os períodos de 01/08/1995 a 19/11/2001, 02/05/2002 a 30/11/2011, 22/05/2012 a 22/06/2013 e 01/07/2013 a 02/09/2016, e a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 02/09/2016, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas (id. 147969617).

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, sendo os autos distribuídos nesta Corte em 26/11/2020.

Sobreveio decisão monocrática em 25/11/2025 (id. 344270346), que deu parcial provimento ao recurso do INSS para afastar a especialidade dos períodos de 02/05/2002 a 30/11/2011 e de 21/07/2016 a 02/09/2016, e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para condenar o INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição integral, mediante reafirmação da DER, fixando a DIB em 08/04/2018 e o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

O INSS interpôs o primeiro agravo interno (id. 344710364, juntado em 28/11/2025), sustentando que a declaração de EPI eficaz constante do PPP descaracterizaria os períodos reconhecidos como especiais, com fundamento nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, e que o reconhecimento judicial da especialidade sem observar tal declaração viola o princípio da precedência da fonte de custeio.

A parte autora apresentou contraminuta (id. 346303608, juntada em 11/12/2025), pugnando pelo não provimento do agravo.

A parte autora opôs embargos de declaração (id. 345531781, juntados em 04/12/2025), que foram acolhidos em parte por decisão proferida em 12/02/2026 (id. 353920946), publicada em 19/02/2026, que reconheceu a especialidade do período de 02/05/2002 a 30/11/2011, ante a exposição habitual e permanente a agentes nocivos químicos, notadamente hidrocarbonetos e vapores orgânicos, mantendo a DIB em 08/04/2018.

Em face da decisão monocrática que deu parcial provimento aos embargos de declaração, o INSS interpôs o segundo agravo interno (id. 355689559), sustentando: (i) impossibilidade de reconhecimento do tempo especial por enquadramento em categoria profissional após 28/04/1995; (ii) ausência de PPP ou LTCAT com indicação de responsável técnico; e (iii) necessidade de adequação dos consectários legais em face da EC no 136/2025.

A parte autora apresentou contraminuta ao segundo agravo (id. 359855969, juntada em 12/03/2026). Requer que "caso reconhecido o caráter manifestamente infundado do recurso, seja aplicada a multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC".

Os dois agravos internos serão analisados conjuntamente, por tratarem do mesmo processo e de questões jurídicas conexas. Registre-se que o segundo agravo menciona o período "02/05/2022 a 30/11/2011", que contém evidente erro tipográfico, devendo ser lido como 02/05/2002 a 30/11/2011.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravos internos interpostos pelo INSS em face de decisão monocrática de 25/11/2025 (id. 344270346) e de decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração em 12/02/2026 (id. 353920946), as quais reconheceram a especialidade dos períodos laborados como frentista e concederam aposentadoria por tempo de contribuição integral mediante reafirmação da DER.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Do Primeiro Agravo Interno (id. 344710364) – EPI, Temas 555/STF e 1.090/STJ e Precedência da Fonte de Custeio

No mérito, não assiste razão ao agravante.

O primeiro agravo sustenta que a declaração de fornecimento, utilização e eficácia do EPI constante dos PPPs seria suficiente para descaracterizar a especialidade dos períodos de 01/08/1995 a 19/11/2001, 22/05/2012 a 22/06/2013 e 01/07/2013 a 20/07/2016, com fundamento nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ. Sustenta, ainda, que o reconhecimento judicial da especialidade sem observar tal declaração viola o princípio da precedência da fonte de custeio (art. 195, §5o, da CF/88 e art. 125 da Lei no 8.213/91).

A decisão monocrática agravada enfrentou de forma clara e conclusiva a matéria suscitada, conforme se observa dos seguintes trechos:

"DO USO DE EPIs

Em 18/06/2025, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.090, firmando a tese de que 'a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial'. Tal entendimento deve ser analisado em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 555, que estabelece que 'em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial'.

Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido.

Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente.

(...)

Assim, embora o STJ tenha reassentado que é ônus do segurado demonstrar a ineficácia dos EPIs declarados eficazes no PPP, tal orientação não pode ser aplicada aos processos já instruídos sob entendimento anterior. A dúvida razoável quanto à efetiva capacidade protetiva impõe o reconhecimento da especialidade, especialmente nas atividades econômicas em que o uso de EPIs é comum, mas sua eficácia é discutível."

No que toca especificamente a cada período impugnado, a decisão monocrática assim concluiu:

"Consta do PPP que, no período em análise, embora o ruído estivesse abaixo do limite de tolerância, o autor permaneceu exposto a agentes nocivos químicos, notadamente vapores orgânicos. Razão pela qual é possível reconhecer o período como especial." (id. 147969430 – pág. 5, período 01/08/1995 a 19/11/2001)

"Consta do PPP que, no período em análise, o autor permaneceu exposto a agentes nocivos químicos, notadamente óleo solúvel, óleo lubrificante e vapor de combustível. Razão pela qual é possível reconhecer o período como especial." (id. 147969430 – pág. 11, período 22/05/2012 a 22/06/2013)

"Consta do PPP que, no período de 01/07/2013 a 20/07/2016, o autor permaneceu exposto a agentes nocivos químicos, notadamente hidrocarbonetos, combustíveis e óleo lubrificante, razão pela qual é possível reconhecer o período como especial." (id. 147969430 – pág. 6, período 01/07/2013 a 20/07/2016)

A circunstância de os PPPs conterem também anotação de fornecimento de EPI não é, por si só, suficiente para afastar a especialidade. A declaração genérica de eficácia do EPI, desacompanhada de elementos técnicos concretos que demonstrem a efetiva neutralização da nocividade – tais como certificação específica ao risco, comprovação de substituição periódica, registros de treinamento e fiscalização do uso – não rompe a presunção de exposição que decorre dos próprios PPPs. E, como consignado na decisão agravada, subsistindo dúvida razoável quanto à eficácia real do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado, nos termos do próprio Tema 1.090 do STJ.

Quanto ao argumento de violação ao princípio da precedência da fonte de custeio (art. 195, §5o, da CF/88), a tese igualmente não prospera. A questão do recolhimento da contribuição majorada pelo empregador é matéria alheia à relação jurídico-previdenciária entre o segurado e o INSS. O trabalhador não pode ser penalizado pela eventual conduta do empregador que declarou erroneamente a eficácia do EPI para se eximir do pagamento de contribuição mais elevada. Eventual irregularidade patronal enseja medidas de fiscalização e cobrança pela Receita Federal e pelo próprio INSS, mas não pode servir de fundamento para negar ao trabalhador a proteção previdenciária a que faz jus pela efetiva exposição ao risco.

Desse modo, reputo desnecessário o acréscimo de nova fundamentação, razão pela qual adoto integralmente os fundamentos da decisão monocrática agravada como razões de decidir, os quais permanecem hígidos.

Do Segundo Agravo Interno (id. 355689559) – Categoria Profissional, Prova Técnica e Consectários

No que se refere às alegações de impossibilidade de enquadramento por categoria profissional após 28/04/1995 e de ausência de responsável técnico no PPP, igualmente não assiste razão ao agravante.

A decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração (id. 353920946) não reconheceu a especialidade do período de 02/05/2002 a 30/11/2011 em razão de enquadramento por categoria profissional, mas sim pela efetiva exposição habitual e permanente a agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos, demonstrada pela análise contextual das atividades descritas no PPP, conforme se observa do seguinte trecho:

"Conforme se extrai do PPP apresentado sob o ID 147969430 – pág. 2, embora nele conste apenas a exposição a ruído abaixo dos limites de tolerância, verifica-se que a parte autora exercia a função de frentista, cujas atividades consistiam, de forma predominante, no abastecimento de veículos e na realização de trocas de óleo. Desse modo, à luz da descrição das atividades efetivamente desempenhadas, conclui-se pela exposição habitual e permanente a agentes nocivos químicos, notadamente hidrocarbonetos, razão pela qual reconheço a especialidade do período em análise."

O fundamento é compatível com o art. 57, §§3o e 4o, da Lei no 8.213/1991, na redação da Lei no 9.032/1995, que exige a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos – e não o mero enquadramento por categoria. A eventual omissão do empregador ao não registrar expressamente os agentes químicos no campo próprio do PPP não pode ser imputada ao trabalhador hipossuficiente, que não detém controle sobre o conteúdo dos documentos emitidos pelo empregador.

Desse modo, quanto a esses pontos, reputo desnecessário o acréscimo de nova fundamentação, razão pela qual adoto integralmente os fundamentos da decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração como razões de decidir, os quais permanecem hígidos.

Por fim, no tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material.

Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

No mais, fica mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos.

Da Multa por Recurso Manifestamente Infundado

A parte agravada requereu, na contraminuta ao segundo agravo interno, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o recurso seria manifestamente infundado.

O pedido não merece acolhimento.

O segundo agravo interno comportou parcial provimento, precisamente no ponto relativo aos consectários legais aplicáveis após a promulgação da EC no 136/2025, demonstrando que a interposição do recurso não foi destituída de fundamento. Com efeito, a aplicação da multa por recurso manifestamente infundado pressupõe que o agravo seja inteiramente desprovido de razão, o que não se verifica na hipótese, em que ao menos uma das teses recursais foi acolhida. A existência de provimento, ainda que parcial, afasta, por si só, o caráter manifestamente infundado do recurso, tornando incabível a sanção processual pretendida.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos agravos internos do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, mantidos os demais termos da decisão agravada, integrada pela decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVOS INTERNOS. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL MEDIANTE REAFIRMAÇÃO DA DER. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS QUÍMICOS. DECLARAÇÃO DE EPI EFICAZ NO PPP. TEMAS 555/STF E 1.090/STJ. PRECEDÊNCIA DA FONTE DE CUSTEIO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APÓS AS ECS No 113/2021 E No 136/2025. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS, COM EXPLICITAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.I. Caso em exame

Agravos internos interpostos pelo INSS contra decisão monocrática que reconheceu a especialidade de períodos laborados como frentista, afastou parcialmente a especialidade em outros interregnos e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição integral mediante reafirmação da DER, bem como contra decisão que acolheu parcialmente embargos de declaração para reconhecer a especialidade do período de 02/05/2002 a 30/11/2011, mantendo a DIB em 08/04/2018 e fixando os efeitos financeiros na data da citação.II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se a declaração de fornecimento e eficácia de EPI constante do PPP é suficiente para descaracterizar a especialidade dos períodos de trabalho, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, bem como se o reconhecimento judicial da especialidade viola o princípio da precedência da fonte de custeio;

(ii) saber se é possível o reconhecimento de tempo especial após 28/04/1995 sem enquadramento por categoria profissional, bem como diante da alegada ausência de responsável técnico no PPP; e

(iii) saber quais critérios de atualização monetária e juros de mora devem ser aplicados aos débitos previdenciários após a promulgação da EC no 136/2025.III. Razões de decidir

A declaração genérica de eficácia do EPI no PPP não afasta, por si só, a especialidade do labor quando subsiste dúvida razoável quanto à efetiva neutralização dos agentes nocivos, especialmente em atividades com exposição habitual e permanente a agentes químicos, devendo prevalecer a proteção ao segurado, em consonância com os Temas 555/STF e 1.090/STJ, sem aplicação retroativa de novo ônus probatório a processos já instruídos.

O reconhecimento da especialidade fundou-se na comprovação da efetiva exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos e vapores orgânicos), e não em enquadramento por categoria profissional, sendo irrelevante eventual omissão do empregador no preenchimento do PPP quanto aos agentes nocivos ou à indicação de responsável técnico, por não poder ser imputada ao trabalhador hipossuficiente.

A ausência de recolhimento de contribuição adicional pelo empregador não impede o reconhecimento do direito do segurado, por se tratar de questão alheia à relação jurídico-previdenciária, não configurando violação ao princípio da precedência da fonte de custeio.

Quanto aos consectários legais, diante da lacuna normativa anterior à fase de expedição dos requisitórios após a EC no 136/2025, devem ser aplicados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, admitida posterior adequação conforme pronunciamento definitivo do STF.IV. Dispositivo e tese

Agravos internos do INSS negados, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis, mantidos os demais termos das decisões agravadas.

Tese de julgamento:

“1. A declaração genérica de eficácia de EPI no PPP não afasta o reconhecimento do tempo especial quando subsiste dúvida razoável quanto à efetiva neutralização dos agentes nocivos.

2. O reconhecimento do tempo especial após 28/04/1995 exige a comprovação da efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo irrelevante a ausência de enquadramento por categoria profissional ou omissões formais do PPP imputáveis ao empregador.

3. A falta de recolhimento de contribuição adicional pelo empregador não pode prejudicar o direito previdenciário do segurado.

4. Na ausência de disciplina específica quanto aos consectários legais antes da expedição do requisitório, aplicam-se os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal, admitida adequação superveniente.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 57, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.213/1991; art. 195, § 5o, da Constituição Federal; art. 1.021, § 4o, do CPC; Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: Tema 555/STF; Tema 1.090/STJ; Tema 1361/STF; Tema 1.170/STF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO aos agravos internos do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, mantidos os demais termos da decisão agravada, integrada pela decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão